Tribunal: TJDFT
Processo: 0722091-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722091-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANIEL PEREIRA SANTOS MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação indenizatória de n. 0709107-41.2022.8.07.0016, infirmou a pretensa concessão de gratuidade de justiça ao agravante (INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGIC DISTRITO FEDERAL – IGESDF), a alegada preliminar de ilegitimidade passiva, bem assim inverteu o ônus da prova em seu desfavor, ante a hipossuficiência da parte autora (JANIEL PEREIRA SANTOS) em relação ao estado incapacitante em comento. Em suas razões, o agravante aduz que a alegação autoral é sobremaneira frágil e contraditória (ID 36966754, p. 5), porquanto não colacionou elementos mínimos que demonstrem os fatos narrados na exordial, se “limitando a colacionar fotografias da mão lesionada” (p.5). Informa que o autor/agravado admitiu nos autos que, meses antes do acidente debatidos nos autos embrionários, sofreu acidente automobilístico, o qual teria provocado sua incapacidade laborativa (ID 115897988, p. 5 – autos de origem). Acresce que o agravado já litiga contra o INSS e outros demandados em relação à anterior causa incapacitante. Sem embargo, assevera que os documentos coligidos na origem não confluem com a tese autoral, tendo em vista que a CTPS apresentada naquela sede registra vínculo de trabalho ativo (p.6). Para além disso, afirma que a cirurgia em lume foi realizada em prazo razoável, mormente ao se considerar a alta demanda do sistema público de saúde. No que pertine à decisão agravada, sustenta o juízo a quo causa prejuízo processual e impossibilidade material com relação à produção probatória da parte agravante, ao argumento de que os beneplácitos da gratuidade de justiça são imprescindíveis à recorrente, pois “não possui condições de arcar com prova pericial ou qualquer outro ônus processual material” (p.8). No ponto, informa que possui fonte de renda proveniente do orçamento geral do Distrito Federal, não possui patrimônio próprio, constituída sob a forma de serviço social autônomo, com certificação CEBAS (característica filantrópica). Nesse sentir, conclui que a manutenção da decisão hostilizada pode, alfim, comprometer a assistência prestada, na contramão do interesse coletivo (p.11). Ademais, sustenta que não há razão para que figure no pólo passivo da demanda em apreço, tendo em conta que o segundo agravado (DISTRITO FEDERAL) respondeu isoladamente a ação cominatória referente à relação da cirurgia, já que figura como legítimo gestor do SUS, ao contrário do agravante (IGESDF), “a quem é confiada a gestão de algumas unidades” (p.9). Postula, ainda, a reforma da decisão fustigada, a fim de que não seja implementada a inversão do ônus probatório, argumentando que, apesar de gerir determinadas unidades de saúde e administrar corpo clínico composto por médicos e equipe multidisciplinar, a realização de perícias não constitui atribuição firmada contratualmente com o segundo agravado (DISTRITO FEDERAL), tampouco integra o rol de competências de seus colaboradores. Obtempera que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica à hipótese, a confluir, em seu entendimento, com a impossibilidade de alteração das regras insertas no art. 373, I, do Código de Ritos. Prefacialmente, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sobretudo com relação à concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus probatório, devendo a marcha processual na origem ser sobrestada até ulterior decisão desta Corte. No mérito, vindica a confirmação da liminar propugnada, bem assim o reconhecimento da ilegitimidade passiva vindicada nos autos embrionários. Ausência de preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Com a superveniência do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF/88. O art. 98, caput, do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto é requisito para a gratuidade judiciária a prova da insuficiência financeira. No que se refere à pessoa jurídica, o enunciado no 481 da Súmula do STJ estabelece que a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Pela pertinência, registro que a jurisprudência desta Corte adota o entendimento de que nem mesmo o fato de se tratar de instituto sem fins lucrativos, autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POSTERIOR DECISÃO QUE APLICA A PENA DE DESERÇÃO MANTIDA HÍGIDA. 1. Com o advento da Lei no 13.105/2015 (CPC, art. 1.072, III), que derrogou vários artigos da Lei no 1.060/50, o instituto da gratuidade de justiça teve suas normas gerais insertas nos arts. 98 a 102 desse Codex processual, ficando assente, no caput do seu art. 98, que "[a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 1.1. O entendimento anteriormente difundido era de que o art. 4o da Lei no 1.060/50 deveria ser analisado conjuntamente com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, atribuindo à declaração de hipossuficiência presunção juris tantum, porquanto necessária a análise da correlação das condições de profissão e consumo demonstrados com o estado de pobreza afirmado, a fim de contemplar aqueles que, de fato, não têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência nem de sua família. Tal entendimento quedou-se refletido no novel CPC, que dispôs em seu art. 99, § 3o, que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 1.2. A presunção de veracidade disposta no art. 99, § 3o, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais. Logo, as pessoas jurídicas devem comprovar a alegação de hipossuficiência. Nessa senda, o atual entendimento do STJ se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão-somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da súmula 481 do sodalício Superior, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. Na espécie, os documentos coligidos aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça à recorrente, especialmente porque não lastreou, de forma segura e insofismável, o seu pleito, ônus que lhe competia, à luz dos arts. 99, § 2o, e 373, inciso I, ambos do CPC. (...) 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1415157, 07296911720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar de tratar de instituto sem fins lucrativos, o agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, além disso, recebe repasses milionários do Governo do Distrito Federal em cumprimento ao contrato de gestão n. 1/2018. A propósito, tenho que o documento de ID 36968191, apesar de demonstrar as dívidas do agravante junto aos 9 (nove) fornecedores, não consigna estado de hipossuficiência, mormente porque apresenta plano de pagamento, a fim de que haja “maior credibilidade e poder de compra com os fornecedores”, evitando “bloqueios financeiros” (p.2). Além disso, a matéria jornalística apresentada pelo agravante no ID 36968200, p. 1, indica que o recorrente já saldou 40% (quarenta por cento) dos débitos contraídos, tendo havido repactuação em relação ao remanescente, havendo prospecção para realizar o maior valor possível neste ano. Essas circunstâncias não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Isso posto, indefiro a gratuidade da justiça. Ao exposto, intime-se a parte agravante para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 15:06:25. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador